Tribunal: TJES
Processo: 0000164-74.2023.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000164-74.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS ROBERTO PEREIRA DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000164-74.2023.8.08.0061

APELANTE: VINICIUS ROBERTO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRELIMINAR DE MÉRITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – POSSIBILIDADE – ARMA DE FOGO UTILIZADA NO CONTEXTO DA TRAFICÂNCIA – NEXO DE DEPENDÊNCIA EVIDENCIADO – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO IV, DA LEI 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO DO CRIME AUTÔNOMO DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – DOSIMETRIA – PENA REDIMENSIONADA – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Do Princípio da Consunção:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo (Tema 1245 - REsp 2.000.953/RS), de que a conduta de portar ou possuir arma de fogo deve ser absorvida pelo crime de tráfico de drogas quando houver nexo finalístico entre as condutas, ou seja, quando o armamento for utilizado como instrumento para assegurar o sucesso da atividade ilícita.

No caso concreto, o contexto probatório demonstrou que a arma apreendida servia exclusivamente para garantir a prática do comércio espúrio e a segurança do ponto de venda de drogas, não havendo desígnios autônomos. Imperiosa a absolvição quanto ao delito do art. 14 da Lei 10.826/03 e a consequente aplicação da majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 na dosimetria do crime de tráfico.

Da Dosimetria:
Mantida a valoração negativa das circunstâncias judiciais (maus antecedentes e personalidade) na primeira fase e a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea na segunda fase. Na terceira fase, incide a fração de aumento de 1/6 (um sexto) referente ao emprego de arma de fogo. Pena definitiva redimensionada.

Do Regime Prisional:
Considerando o
quantum
de pena final, a detração penal realizada na sentença e as circunstâncias do caso, mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

Conclusão:
Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000164-74.2023.8.08.0061

APELANTE: VINICIUS ROBERTO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos, respectivamente, por
VINICIUS ROBERTO PEREIRA DE SOUZA
(Defesa) e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Acusação), em face da r. sentença de ID 69403819, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES.

No mesmo comando sentencial, foi negado ao condenado o direito de recorrer em liberdade.

Nesse sentido, a douta defesa a (Defensoria Pública Estadual) interpôs recurso de apelação (ID 70761784), e por meio das razões requer: a
)
Absolvição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, devendo-se aplicar o princípio da consunção e crime único;
b)
Redimensionamento da dosimetria da pena, vez que, no entender da douta defesa ocorreu “exasperação injustificada;
c)
Alteração do regime prisional para o aberto.

O órgão do MPES de 1º grau, também inconformado, parcialmente, com os termos da r. sentença, interpôs recurso de apelação (ID 71739025). Por meio das razões recursais (ID 78117274) requer a fixação do regime inicial fechado em face do reconhecimento da reincidência do apelado;

O condenado quando intimado, também manifestou interesse em recorrer (ID 72886471).

Em face do recurso defensivo, o órgão do MPES de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 78114996) requerendo o conhecimento, mas o desprovimento.

Em face do recurso ministerial, a douta defesa apresentou contrarrazões (ID 78386122) requerendo, primeiramente, o não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal e a manutenção do regime semiaberto.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer, opina pelo conhecimento e no mérito, pelo desprovimento do recurso. (ID. 17181577).

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Passo a decidir.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defesa de
VINICIUS ROBERTO PEREIRA DE SOUZA
, irresignada com a r. sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), em concurso material.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelos elementos probatórios coligidos aos autos, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apreensão – que descreve a apreensão de 211 pedras de crack, outras porções maiores de crack e maconha, R$ 1.168,00 em espécie, além de munições e balança de precisão –, os Laudos Periciais e a prova oral produzida sob o crivo do contraditório, inclusive a confissão do réu.

O cerne da controvérsia recursal submetida a este voto reside na capitulação jurídica conferida à posse da arma de fogo apreendida. A Defesa pugna pela aplicação do princípio da consunção, sustentando que o armamento funcionava como instrumento para viabilizar e assegurar a prática do tráfico de entorpecentes.

a)
Do Pleito de Aplicação do Princípio da Consunção (Majorante do Art. 40, IV, da Lei 11.343/06)

A análise da dinâmica fática revela que a apreensão da arma de fogo ocorreu no mesmo contexto da apreensão das drogas. Segundo consta nos autos, relata os policiais militares, que o réu empreendeu fuga de uma residência portando uma bolsa (onde estavam as drogas) e um objeto aparentando ser uma arma de fogo. Embora a arma tenha sido localizada posteriormente na residência ou no trajeto de fuga, e as drogas na posse direta do agente, é inegável o nexo de dependência entre as condutas.

Nesse sentido, o contexto probatório indica que o armamento (revólver calibre .22) e as munições (calibre .32) tinham por finalidade única garantir a segurança da atividade ilícita de mercancia de entorpecentes e assegurar o proveito do crime, funcionando como meio de intimidação difusa inerente à traficância naquele local.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 40, INCISO IV, DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO DA MAJORANTE. NEXO FINALÍSTICO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONCURSO MATERIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
2. Delimitação da controvérsia: “Definir se incide a majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 na condenação ao crime de tráfico de drogas relativamente ao porte ou posse ilegal de arma, por força do princípio da consunção, caso o artefato tenha sido apreendido no mesmo contexto da traficância; ou se ocorre o delito autônomo previsto no Estatuto do Desarmamento, em concurso material com o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006)”.

3. Tese: “A majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas”.

4. Esta Corte, por meio das turmas que compõem a Terceira Seção, firmou o entendimento de que, quando o uso da arma está diretamente ligado ao sucesso dos crimes previstos nos artigos 33 a 37 da Lei de Drogas, ocorre a absorção do crime de porte ou posse de arma de fogo. Assim, sempre que houver um nexo finalístico entre a conduta relacionada ao tráfico e a posse ou porte de arma de fogo, não se aplicará o concurso material.

5. Esse entendimento parte da premissa de que a posse ou porte de arma de fogo, nesses casos, é apenas um meio instrumental para viabilizar ou facilitar a prática do crime de tráfico de drogas. A arma de fogo, nesse contexto, não é considerada um delito autônomo, mas uma ferramenta essencial para a execução do crime principal, ou seja, o tráfico. Dessa forma, a conduta referente à arma de fogo é absorvida pela prática do outro delito, evitando, assim, a duplicidade de punição. Essa interpretação busca garantir uma aplicação mais coerente das penas, de modo a evitar a sobrecarga penal injustificada quando os crimes estão intrinsecamente conectados.

6. 7. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 2.000.953/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 27/11/2024, DJEN de 15/4/2025.)

Não se vislumbram,
in casu
, desígnios autônomos que justifiquem a punição cumulativa (concurso material). A potencialidade lesiva da arma estava atrelada, naquele contexto fático, ao exercício da traficância.

Portanto,
ACOLHO
o pleito defensivo para reformar a sentença, absolvendo o réu da imputação do art. 14 da Lei nº 10.826/03 e aplicando a majorante do emprego de arma de fogo na dosimetria do crime de tráfico de drogas.

b) Do Redimensionamento da Pena

Passo, pois, à nova dosimetria da pena, considerando a desclassificação operada.

1. Quanto ao crime de Tráfico de Drogas (Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06):

1ª fase:
Mantenho a análise das circunstâncias judiciais realizada pelo juízo
a quo
, que valorou negativamente os
maus antecedentes e a personalidade do agente
, fixando a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

2ª fase:
Presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, mantenho a compensação operada na sentença, estabilizando a pena intermediária em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 dias-multa
.

3ª Fase:
Não há causas de diminuição, notadamente o privilégio do §4º, ante a reincidência e dedicação a atividades criminosas. Lado outro, incide agora a
causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06
(emprego de arma de fogo). Aplico a fração de aumento de
1/6 (um sexto)
, patamar mínimo legal, à míngua de fundamentação para fração superior.

Assim sendo, somado a pena anterior, fixo-lhe em definitivo a pena privativa de liberdade em 07 (Sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Vale ressaltar que consta na Sentença:

“Em relação a detração, após compulsar os autos, verifico que o réu foi preso em 25/10/2023, perdurando sua prisão até 24/02/2025, totalizando 01 (um) ano e 04 meses. Assim, tomando por base a pena imposta menos os dias já cumpridos, tem-se ainda uma pena pendente de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.”

Fixo-lhe o regime inicial
SEMIABERTO
de cumprimento de pena privativa de liberdade.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e:

Absolver
o apelante da conduta prevista no art. 14 da Lei 10.826/03;

Reconhecer
a incidência da causa de aumento de pena do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 no crime de tráfico;

Redimensionar
a pena definitiva para
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e 729 dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive quanto ao regime prisional, agora fundamentado na reincidência e no art. 33 do CP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator

É como voto.